Tribunal: TJDFT
Processo: 0700574-27.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA EM ÂMBITO DOMÉSTICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO LEVE. IMPOSSIBILIDADE. DEFORMIDADE PERMANENTE COMPROVADA PELO LAUDO PERICIAL. DANO ESTÉTICO. DOSIMETRIA. “QUANTUM” DE ELEVAÇÃO. FRAÇÃO UM SEXTO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS. DURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a desclassificação do delito de lesão corporal gravíssima para leve, quando em decorrência de uma mordida no rosto, a vítima ficou com uma cicatriz de proporção considerável, causando deformidade permanente por dano estético, como apontado pelo laudo pericial e pela palavra da ofendida.
2. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
3. Deve incidir a atenuante a confissão espontânea se o acusado na delegacia assumiu que agrediu a vítima, ainda que tenha dito (sem comprovar) que apenas revidou as agressões iniciadas por ela.
4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado em 28-fevereiro-2018, no Tema 983/STJ, assentou a seguinte tese que: “nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
5. Conquanto a autoridade judiciária tenha fixado o valor indenizatório em patamar mais elevado, levando em consideração a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostra-se razoável a redução do valor para R$ 500,00 (quinhentos reais), sobretudo em razão de a reparação representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, que poderá ser complementado na esfera cível, acaso seja do interesse da vítima.
6. A Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) não estabeleceu, de forma expressa, o prazo de duração para as medidas protetivas deferidas diante de sua excepcionalidade porquanto devem vigorar enquanto ocorrer a situação de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da vítima ou de seus dependentes, nos termos do artigo 19, §6o, da lei especial.
7. Recurso parcialmente provido.